Tribunal: TCU
Processo: 006.159/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na habilitação e concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de Maria José Portela Nascimento ter realizado a habilitação e a concessão irregular de benefício previdenciário de pensão por morte, sem a demonstração da dependência em relação ao instituidor, sem a comprovação do óbito e mediante a inserção de dados fictícios em sistema da Previdência Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "d", § 3o, 19, 23, III, 57 e 60 da Lei 8.443/1992, no art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Maria José Portela Nascimento, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir de cada data de ocorrência até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): DATA VALOR (R$) 8/10/2012 0,79 8/1/2014 3.391,66 13/11/2013 3.391,66 9/5/2013 3.391,66 7/12/2011 1.040,72 9/11/2015 3.803,27 10/9/2012 1.596,83 10/12/2012 1.596,83 9/7/2012 3.193,66 8/1/2014 0,26 7/10/2011 0,86 10/9/2012 3.193,66 6/12/2013 1.695,83 7/8/2015 3.803,27 11/3/2013 0,69 9/6/2014 3.580,23 7/10/2015 3.803,27 11/6/2013 0,69 7/12/2011 3.122,17 6/3/2015 3.803,27 12/3/2014 0,57 7/4/2014 0,57 7/4/2014 3.580,23 13/11/2013 0,69 5/12/2014 3.580,23 8/11/2011 3.122,17 5/7/2013 0,69 8/11/2012 0,79 7/2/2012 0,79 8/6/2012 3.193,66 9/5/2012 3.193,66 7/3/2012 3.193,66 7/8/2014 3.580,23 8/5/2014 0,55 7/12/2015 3.803,27 8/9/2015 3.803,27 6/1/2012 0,78 8/10/2012 3.193,66 7/12/2011 0,06 10/12/2012 3.193,66 8/7/2014 3.580,23 9/4/2012 0,79 6/2/2015 3.803,27 9/9/2013 3.391,66 9/4/2012 3.193,66 8/4/2015 3.803,27 12/3/2014 3.580,23 8/6/2012 0,79 5/12/2014 0,55 8/7/2014 0,55 8/5/2015 3.803,27 7/2/2014 0,57 8/8/2012 0,79 8/1/2015 3.580,23 9/6/2014 0,55 10/12/2012 0,11 8/5/2014 3.580,23 5/9/2014 0,44 7/10/2015 1.901,63 7/10/2011 3.122,17 8/11/2011 0,57 5/7/2013 3.391,66 9/9/2013 0,86 8/1/2016 3.803,27 7/2/2013 0,69 8/11/2012 3.193,66 8/1/2013 0,99 11/3/2013 3.391,66 7/2/2013 3.391,66 22/4/2013 3.391,66 7/8/2013 0,69 14/10/2014 3.580,23 6/12/2013 0,17 7/3/2012 0,79 8/6/2015 3.803,27 7/10/2011 208,14 5/9/2014 1.790,11 5/9/2014 3.580,23 7/7/2015 3.803,27 11/6/2013 3.391,66 7/10/2013 0,69 9/7/2012 0,79 7/10/2011 0,57 7/2/2012 3.193,66 6/12/2013 3.391,66 22/4/2013 0,69 9/5/2013 0,69 7/2/2014 3.580,23 6/1/2012 3.122,17 7/10/2013 3.391,66 8/8/2012 3.193,66 9/9/2013 1.695,83 7/8/2013 3.391,66 5/12/2014 3.580,23 14/10/2014 0,55 7/12/2015 1.901,64 5/12/2014 1.790,12 9/5/2012 0,79 10/9/2012 0,96 7/8/2014 0,55 8/1/2013 3.193,66 9.2. aplicar a Maria José Portela Nascimento multa no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo: 9.3.1. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.3.2. o parcelamento das dívidas em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. considerar graves as infrações cometidas por Maria José Portela Nascimento; 9.5. inabilitar Maria José Portela Nascimento, pelo período de oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal; 9.6. notificar a responsável, o INSS e a Procuradoria da República no Estado do Maranhão a respeito deste acórdão.